Tribunal: STF
Processo: MS 20829
Classe: MS
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-03
Data de publicação: 1989-05-03

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
DECRETO N. 96.469, DE 04.08.88 - VALIDADE.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES METALURGICOS -
RECONHECIMENTO, COMO ÓRGÃO SINDICAL DE GRAU SUPERIOR, COMPATIVEL
COM A CONSTITUIÇÃO EM VIGOR.
A LEI JA NÃO PODE MAIS OBSTAR O SURGIMENTO DE ENTIDADES SINDICAIS
DE QUALQUER GRAU, SENAO QUANDO OFENSIVO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE,
NA MESMA BASE TERRITORIAL. A PRETENDIDA ILEGALIDADE DA CRIAÇÃO DA
CONFEDERAÇÃO DOS METALURGICOS, PORQUE NÃO PREVISTA NO ART. 535.
PARAGRAFOS 1 E 2 DA CLT, NÃO PODE SUBSISTIR EM FACE DA NORMA
CONSTITUCIONAL ASSECURATORIA DE AMPLA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
LABORAL, SUJEITA, EXCLUSIVAMENTE, A UNICIDADE DE REPRESENTAÇÃO
SINDICAL.
MS NÃO CONHECIDO QUANTO A 2A. IMPETRANTE: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS URBANAS, POR FALTA DE LEGITIMIDADE, E
NO MÉRITO DENEGADA A SEGURANÇA IMPETRADA.